Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DE QUESTÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida é cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
2. Se a decisão agravada está calcada em entendimento promanado do Supremo Tribunal Federal, sendo que o deslinde da questão para concluir se a questão referida como errada incide ou não em caso de erro grosseiro exige incursão no mérito da demanda e aprofundamento do tema, o que só deve ser feito após contraditório e com a instrução da ação, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores de medida liminar.
3. Recurso conhecido e desprovido